Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-23.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-23.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: GEISA CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. VÍNCULO JURÍDICO PRECÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS LIMITADAS AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O vínculo contratual mantido entre o ente municipal e a parte autora, por meio de sucessivos contratos temporários firmados sem a prévia aprovação em concurso público, ofende o disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, caracterizando o desvirtuamento do instituto da contratação por tempo determinado.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 1.066.677/DF (Tema 551 da repercussão geral), reconhece a possibilidade de pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e de décimo terceiro salário, quando comprovado o uso reiterado de vínculos precários pela Administração Pública, em flagrante afronta à excepcionalidade exigida pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

3. Ainda que nulo o vínculo formal, a jurisprudência constitucional e os princípios que regem a Administração Pública impõem o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, assegurando à parte autora os direitos mínimos decorrentes do trabalho executado.

4. A sentença recorrida observou corretamente a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando os efeitos da condenação ao período não prescrito.

5. Honorários sucumbenciais postergados para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Inviabilidade de majoração recursal com base no § 11 do mesmo dispositivo legal.

6. Recurso de apelação
não provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000263-23.2017.805.0053, originários da Vara Cível da Comarca de Castro Alves, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e Apelada

GEISA CAMPOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Castro Alves
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator